Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Reclamação julgada improcedente.
I - Caso em exame
1. Reclamação de decisão que manteve medidas protetivas - proibição de aproximação da vítima a distância inferior a 200 metros e de contato por qualquer meio de comunicação - deferidas em desfavor do reclamante.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há risco concreto e atual à integridade física e psíquica da vítima a justificar as medidas protetivas deferidas.
III - Razões de decidir
3. Havendo risco à integridade psíquica da vítima — ex-companheiro que a ameaça e a intimida, inclusive em sua residência, na presença do filho do casal, além de permanecer nas imediações do prédio onde ela reside durante a madrugada —, remanescendo situação de temor e vulnerabilidade, recomenda-se sejam mantidas as medidas protetivas, conforme deferidas.
IV – Dispositivo.
5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o e 19, §§ 4o e 6o; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1117654, 07063341320188070000, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 26.08.2018.